Tribunal: TJPA
Processo: 0005156-25.2017.8.14.0028
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-08-20

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS ? ART. 157, §2º, I E II (2X), EM CONTINUIDADE DELITIVA (ART. 71 DO CP) C/C ART. 69 DO CP COM O ART. 157, §3º, PARTE FINAL C/C ART. 14, II TODOS DO CP ? RAZÕES DO APELANTE VINICIUS FELIPE DAMIÃO ? PRELIMINAR DE NULIDADE NO RECONHECIMENTO DO RÉU ? NÃO ACOLHIMENTO ? ART. 226 DO CPP CONSTITUI-SE DE MERA RECOMENDAÇÃO, NÃO SENDO OBRIGATÓRIA SE SUA AUSÊNCIA NÃO ACARRETAR PREJUÍZO A DEFESA - PLEITO ABSOLUTÓRIA POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ? IMPROCEDÊNCIA ? AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEVIDAMENTE DEMONSTRADOS NOS AUTOS ? AUTO DE APRESENTAÇÃO E APREENSÃO DOS BENS, LAUDO PERICIAL E AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE ? DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS E PALAVRA DA VÍTIMA ? PLEITO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO USO DE ARMA ? IMPROCEDÊNCIA ? DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA NA ARMA, QUANDO OUTROS ELEMENTOS DE PROVA DEMONSTRAM SUA UTILIZAÇÃO - PLEITO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE DE CONCURSO DE PESSOAS ? IMPROCEDÊNCIA ? RESTOU DEMONSTRANDO QUE OS AGENTES AGIRAM COM COMUNHÃO DE VONTADES ENTRE SI, VISANDO UM DETERMINADO FIM ILÍCITO - PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA FURTO PRIVILEGIADO ? IMPROCEDÊNCIA - O CRIME DE FURTO RESTA COMPLETAMENTE DESCONFIGURADO, UMA VEZ QUE OS FATOS OCORRERAM MEDIANTE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA - PLEITO DE REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA E MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA ? IMPROCEDÊNCIA - A PENA DE MULTA FOI FIXADA DE FORMA PROPORCIONAL E RAZOÁVEL - PLEITO ABSOLUTÓRIO COM RELAÇÃO AO CRIME DE LATROCÍNIO TENTADO ? IMPROCEDÊNCIA - O RÉU E SEUS COMPARSAS, AGIRAM COM DOLO DE ROUBAR, PORÉM ACABARAM POR ATIRAR CONTRA A VÍTIMA COMO FORMA DE GARANTIR A EFETIVAÇÃO DO CRIME DE ROUBO - RECURSO INTERPOSTO PELO APELANTE DENIS LOPES DOS SANTOS - PLEITO DE RECONHECIMENTO DA TENTATIVA, COM RELAÇÃO AO CRIME DE ROUBO ? IMPROCEDENTE ? DESNECESSÁRIA A POSSE MANSA E PACÍFICA DO BEM - PLEITO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO USO DE ARMA DE FOGO ? IMPROCEDÊNCIA - DESNECESSÁRIA A APREENSÃO DA ARMA OU A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA - PLEITO ABSOLUTÓRIO COM RELAÇÃO AO CRIME DE LATROCÍNIO TENTADO OU, SUBSIDIARIAMENTE, A DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO NA MODALIDADE TENTADA ? IMPROCEDÊNCIA - O APELANTE E SEUS COMPARSAS, AGIRAM COM DOLO DE ROUBAR, PORÉM ACABARAM POR ATIRAR NA DIREÇÃO DA VÍTIMA COMO FORMA DE GARANTIR A EFETIVAÇÃO DO CRIME DE ROUBO ? DOSIMETRIA ? PLEITO DE REFORMA DAS DOSIMETRIAS ? IMPROCEDÊNCIA ? DOSIMETRIAS REALIZADAS DE FORMA PROPORCIONAL E RAZOÁVEL AOS CRIMES COMETIDO - IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA-BASE AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL - MANUTENÇÃO DA PENA DE MULTA E DO REGIME INICIAL DO CUMPRIMENTO DE PENA. 1. RAZÕES DO APELANTE VINICIUS FELIPE DAMIÃO ? PRELIMINAR DE NULIDADE NO RECONHECIMENTO DO RÉU ? NÃO ACOLHIMENTO ? ART. 226 DO CPP CONSTITUI-SE DE MERA RECOMENDAÇÃO, NÃO SENDO OBRIGATÓRIA SE SUA AUSÊNCIA NÃO ACARRETAR PREJUÍZO A DEFESA - A inobservância dos requisitos do art. 226 do CPP, não gera nulidade ao processo, pois constitui mera recomendação, não sendo obrigatória. Portanto, se sua ausência, não acarretar prejuízos a defesa, pode perfeitamente ser sanada por outros procedimentos que levem a mesma finalidade.2. PLEITO ABSOLUTÓRIA POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ? IMPROCEDÊNCIA ? AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEVIDAMENTE DEMONSTRADOS NOS AUTOS ? AUTO DE APRESENTAÇÃO E APREENSÃO DOS BENS, LAUDO PERICIAL E AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE ? DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS E PALAVRA DA VÍTIMA ? A materialidade verifico a existência de Auto de Apresentação e Apreensão, às fls. 16/17 do IPL, Laudo Pericial, fls. 59/62 e auto de prisão em flagrante. Enquanto a autoria delitiva restou comprovada pelos depoimentos testemunhais, palavras da vítima e confissão dos apelantes em juízo.A palavra da vítima, que possui especial relevância no crime em comento, é também corroborada pelos depoimentos testemunhais. Portanto, não há que se falar em insuficiência de provas. Não cabe a aplicação do princípio do In dubio pro reo, uma vez que o mencionado princípio é a consagração da presunção de inocência e destina-se a não permitir que o agente seja considerado culpado de algum delito, enquanto restar dúvida sobre a sua inocência. In casu, estão evidentes as provas necessárias para a formação da convicção do julgador, resta cabalmente demonstrado nos autos o cometimento do delito pelo apelante.3. PLEITO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO USO DE ARMA ? IMPROCEDÊNCIA ? DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA NA ARMA, QUANDO OUTROS ELEMENTOS DE PROVA DEMONSTRAM SUA UTILIZAÇÃO - existem depoimentos nos autos confirmando que os réus estavam armados, inclusive consta no processo, os autos de apresentação e apreensão da arma apreendida com um dos acusados. Ressalte-se que a Corte entende ser desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, para a caracterização da causa de aumento de pena, prevista no art. 157, §2º, I do CP, se restar verificado outro meio de prova que demonstre o efetivo emprego da arma.In casu, a arma foi apreendida e restou configurado que a mesma foi utilizada para exercer grave ameaça contra todas as vítimas. O fato de ter sido apreendido apenas uma arma, não exime os demais causados da majorante, posto que a arma utilizada pelos mesmos foi suficiente para reduzir o poder de reação das vítimas, sendo utilizada para intimida-las, através de grave ameaça. 4. PLEITO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE DE CONCURSO DE PESSOAS ? IMPROCEDÊNCIA ? RESTOU DEMONSTRANDO QUE OS AGENTES AGIRAM COM COMUNHÃO DE VONTADES ENTRE SI, VISANDO UM DETERMINADO FIM ILÍCITO - os réus agiram com comunhão de vontades entre si, visando um determinado fim ilícito, cada um exercendo atitudes previamente determinadas. Portanto, patente o liame subjetivo entre as condutas e inquestionável combinação prévia e divisão de tarefas.5. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA FURTO PRIVILEGIADO ? IMPROCEDÊNCIA - O CRIME DE FURTO RESTA COMPLETAMENTE DESCONFIGURADO, UMA VEZ QUE OS FATOS OCORRERAM MEDIANTE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA - o crime de furto resta completamente desconfigurado, uma vez que os fatos ocorreram mediante violência ou grave ameaça, o que restou plenamente e exaustivamente demonstrado ao longo da instrução criminal. 6. PLEITO DE REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA E MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA ? IMPROCEDÊNCIA - A PENA DE MULTA FOI FIXADA DE FORMA PROPORCIONAL E RAZOÁVEL - A multa é uma espécie de penalidade, que acompanha as fases da dosimetria e, no presente caso, foi fixada de forma proporcional e razoável, não havendo motivos para sua modificação. Enquanto o regime inicial de cumprimento de pena foi determinado nos moldes do art. 33 do CP, levando em consideração o tempo de pena fixado ao réu. 7. PLEITO ABSOLUTÓRIO COM RELAÇÃO AO CRIME DE LATROCÍNIO TENTADO ? IMPROCEDÊNCIA - O RÉU E SEUS COMPARSAS, AGIRAM COM DOLO DE ROUBAR, PORÉM ACABARAM POR ATIRAR CONTRA A VÍTIMA COMO FORMA DE GARANTIR A EFETIVAÇÃO DO CRIME DE ROUBO - Restou claramente demonstrado nos autos, que o apelante juntamente com seus comparsas, efetuaram disparos na direção da vítima Leandro Chavier Soares, com a finalidade de concretizar o crime patrimonial. Em sendo assim, o réu e seus comparsas, agiram com dolo de roubar, porém acabaram por atirar na vítima como forma de garantir a efetivação do crime de roubo. Ressalte-se que a vítima não foi atingida fatalmente, por motivos alheios a vontade dos agentes.Verifica-se de forma patente o nexo de causalidade entre o roubo e a tentativa de homicídio, não sendo possível a desclassificação pleiteada com relação ao apelante. 8. RECURSO INTERPOSTO PELO APELANTE DENIS LOPES DOS SANTOS - PLEITO DE RECONHECIMENTO DA TENTATIVA, COM RELAÇÃO AO CRIME DE ROUBO ? IMPROCEDENTE ? DESNECESSÁRIA A POSSE MANSA E PACÍFICA DO BEM - O crime de roubo se consuma pela subtração de bens da vítima mediante violência ou grave ameaça, não sendo necessária a configuração da posse mansa e pacífica da res furtiva com o agente. O delito se consumou no exato momento em que os agentes conseguiram retirar/subtrair da vítima o bem, utilizando violência ou grave ameaça para alcançar o seu objetivo. Se o agente foi preso logo em seguida ou em estado de flagrância, é indiferente, pois o crime já estava consumado. 9. PLEITO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO USO DE ARMA DE FOGO ? IMPROCEDÊNCIA - DESNECESSÁRIA A APREENSÃO DA ARMA OU A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA - Restou configurado nos autos, através dos depoimentos testemunhais que os réus estavam armados, inclusive consta no processo, os autos de apresentação e apreensão da arma apreendida com um dos acusados. Como dito a Corte entende ser desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, para a caracterização da causa de aumento de pena, prevista no art. 157, §2º, I do CP, se restar verificado outro meio de prova que demonstre o efetivo emprego da arma. Inclusive é tema sumulado pelo TJPA, súmula 14.10. PLEITO ABSOLUTÓRIO COM RELAÇÃO AO CRIME DE LATROCÍNIO TENTADO OU, SUBSIDIARIAMENTE, A DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO NA MODALIDADE TENTADA ? IMPROCEDÊNCIA - O APELANTE E SEUS COMPARSAS, AGIRAM COM DOLO DE ROUBAR, PORÉM ACABARAM POR ATIRAR NA DIREÇÃO DA VÍTIMA COMO FORMA DE GARANTIR A EFETIVAÇÃO DO CRIME DE ROUBO - verifica-se de forma patente o nexo de causalidade entre o roubo e a tentativa de homicídio, não sendo possível a desclassificação pleiteada com relação ao apelante. Assim como não há que se falar em participação de menor importância, posto que o réu atuou ativamente do crime, demonstrando total interesse na produção do resultado, em que pese não ter sido o autor do disparo. 11. DOSIMETRIA ? PLEITO DE REFORMA DAS DOSIMETRIAS ? IMPROCEDÊNCIA ? DOSIMETRIAS REALIZADAS DE FORMA PROPORCIONAL E RAZOÁVEL AOS CRIMES COMETIDO - IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA-BASE AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL - MANUTENÇÃO DA PENA DE MULTA E DO REGIME INICIAL DO CUMPRIMENTO DE PENA ? dosimetrias realizadas obedecendo a legislação, com a análise das circunstâncias do art. 59 do CP de forma correta e pena aplicada dentro da razoabilidade e proporcionalidade. Atenção a súmula 231 do STJ ? impossibilidade de redução da pena aquém do mínimo legal ? pena de multa mantida, posto que proporcional ? regime inicial de cumprimento de pena mantido. 12. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer dos recursos e negar-lhes provimento, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presido pela Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete do Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ACORDAO Nº.
APELAÇAO CRIMINAL - N.º 0005156-25.2017.814.0028.
APELANTE: VINICIUS FELIPE DAMIÃO.
APELANTE: DENIS LOPES DOS SANTOS.
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER.
RELATOR:
Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
APELAÇÕES CRIMINAIS - ART. 157, §2º, I E II (2X), EM CONTINUIDADE DELITIVA (ART. 71 DO CP) C/C ART. 69 DO CP COM O ART. 157, §3º, PARTE FINAL C/C ART. 14, II TODOS DO CP - RAZÕES DO APELANTE VINICIUS FELIPE DAMIÃO - PRELIMINAR DE NULIDADE NO RECONHECIMENTO DO RÉU - NÃO ACOLHIMENTO - ART. 226 DO CPP CONSTITUI-SE DE MERA RECOMENDAÇÃO, NÃO SENDO OBRIGATÓRIA SE SUA AUSÊNCIA NÃO ACARRETAR PREJUÍZO A DEFESA - PLEITO ABSOLUTÓRIA POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IMPROCEDÊNCIA - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEVIDAMENTE DEMONSTRADOS NOS AUTOS - AUTO DE APRESENTAÇÃO E APREENSÃO DOS BENS, LAUDO PERICIAL E AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE - DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS E PALAVRA DA VÍTIMA - PLEITO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO USO DE ARMA - IMPROCEDÊNCIA - DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA NA ARMA, QUANDO OUTROS ELEMENTOS DE PROVA DEMONSTRAM SUA UTILIZAÇÃO - PLEITO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE DE CONCURSO DE PESSOAS - IMPROCEDÊNCIA - RESTOU DEMONSTRANDO QUE OS AGENTES AGIRAM COM COMUNHÃO DE VONTADES ENTRE SI, VISANDO UM DETERMINADO FIM ILÍCITO - PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA FURTO PRIVILEGIADO - IMPROCEDÊNCIA - O CRIME DE FURTO RESTA COMPLETAMENTE DESCONFIGURADO, UMA VEZ QUE OS FATOS OCORRERAM MEDIANTE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA - PLEITO DE REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA E MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA - IMPROCEDÊNCIA - A PENA DE MULTA FOI FIXADA DE FORMA PROPORCIONAL E RAZOÁVEL - PLEITO ABSOLUTÓRIO COM RELAÇÃO AO CRIME DE LATROCÍNIO TENTADO - IMPROCEDÊNCIA - O RÉU E SEUS COMPARSAS, AGIRAM COM DOLO DE ROUBAR, PORÉM ACABARAM POR ATIRAR CONTRA A VÍTIMA COMO FORMA DE GARANTIR A EFETIVAÇÃO DO CRIME DE ROUBO - RECURSO INTERPOSTO PELO APELANTE DENIS LOPES DOS SANTOS - PLEITO DE RECONHECIMENTO DA TENTATIVA, COM RELAÇÃO AO CRIME DE ROUBO - IMPROCEDENTE - DESNECESSÁRIA A POSSE MANSA E PACÍFICA DO BEM - PLEITO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO USO DE ARMA DE FOGO - IMPROCEDÊNCIA - DESNECESSÁRIA A APREENSÃO DA ARMA OU A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA
-
PLEITO ABSOLUTÓRIO COM RELAÇÃO AO CRIME DE LATROCÍNIO TENTADO OU, SUBSIDIARIAMENTE, A DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO NA MODALIDADE TENTADA - IMPROCEDÊNCIA - O APELANTE E SEUS COMPARSAS, AGIRAM COM DOLO DE ROUBAR, PORÉM ACABARAM POR ATIRAR NA DIREÇÃO DA VÍTIMA COMO FORMA DE GARANTIR A EFETIVAÇÃO DO CRIME DE ROUBO - DOSIMETRIA - PLEITO DE REFORMA DAS DOSIMETRIAS - IMPROCEDÊNCIA - DOSIMETRIAS REALIZADAS DE FORMA PROPORCIONAL E RAZOÁVEL AOS CRIMES COMETIDO - IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA-BASE AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL - MANUTENÇÃO DA PENA DE MULTA E DO REGIME INICIAL DO CUMPRIMENTO DE PENA.

1.

RAZÕES DO APELANTE VINICIUS FELIPE DAMIÃO - PRELIMINAR DE NULIDADE NO RECONHECIMENTO DO RÉU - NÃO ACOLHIMENTO - ART. 226 DO CPP CONSTITUI-SE DE MERA RECOMENDAÇÃO, NÃO SENDO OBRIGATÓRIA SE SUA AUSÊNCIA NÃO ACARRETAR PREJUÍZO A DEFESA -
A inobservância dos requisitos do art. 226 do CPP, não gera nulidade ao processo, pois constitui mera recomendação, não sendo obrigatória. Portanto, se sua ausência, não acarretar prejuízos a defesa, pode perfeitamente ser sanada por outros procedimentos que levem a mesma finalidade.
2.

PLEITO ABSOLUTÓRIA POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IMPROCEDÊNCIA - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEVIDAMENTE DEMONSTRADOS NOS AUTOS - AUTO DE APRESENTAÇÃO E APREENSÃO DOS BENS, LAUDO PERICIAL E AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE - DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS E PALAVRA DA VÍTIMA - A
materialidade verifico a existência de Auto de Apresentação e Apreensão, às fls. 16/17 do IPL, Laudo Pericial, fls. 59/62 e auto de prisão em flagrante. Enquanto a autoria delitiva restou comprovada pelos depoimentos testemunhais, palavras da vítima e confissão dos apelantes em juízo.
A palavra da vítima, que possui especial relevância no crime em comento, é também corroborada pelos depoimentos testemunhais. Portanto, não há que se falar em insuficiência de provas.
Não cabe a aplicação do princípio do
In dubio pro reo
, uma vez que o mencionado princípio é a consagração da presunção de inocência e destina-se a não permitir que o agente seja considerado culpado de algum delito, enquanto restar dúvida sobre a sua inocência.
In casu
, estão evidentes as provas necessárias para a formação da convicção do julgador, resta cabalmente demonstrado nos autos o cometimento do delito pelo apelante.
3.

PLEITO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO USO DE ARMA - IMPROCEDÊNCIA - DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA NA ARMA, QUANDO OUTROS ELEMENTOS DE PROVA DEMONSTRAM SUA UTILIZAÇÃO -
existem depoimentos nos autos confirmando que os réus estavam armados, inclusive consta no processo, os autos de apresentação e apreensão da arma apreendida com um dos acusados.
Ressalte-se que a Corte entende ser desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, para a caracterização da causa de aumento de pena, prevista no art. 157, §2º, I do CP, se restar verificado outro meio de prova que demonstre o efetivo emprego da arma.
In casu,
a arma foi apreendida e restou configurado que a mesma foi utilizada para exercer grave ameaça contra todas as vítimas. O fato de ter sido apreendido apenas uma arma, não exime os demais causados da majorante, posto que a arma utilizada pelos mesmos foi suficiente para reduzir o poder de reação das vítimas, sendo utilizada para intimida-las, através de grave ameaça.
4.

PLEITO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE DE CONCURSO DE PESSOAS - IMPROCEDÊNCIA - RESTOU DEMONSTRANDO QUE OS AGENTES AGIRAM COM COMUNHÃO DE VONTADES ENTRE SI, VISANDO UM DETERMINADO FIM ILÍCITO -
os réus agiram com comunhão de vontades entre si, visando um determinado fim ilícito, cada um exercendo atitudes previamente determinadas. Portanto, patente o liame subjetivo entre as condutas e inquestionável combinação prévia e divisão de tarefas.
5.

PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA FURTO PRIVILEGIADO - IMPROCEDÊNCIA - O CRIME DE FURTO RESTA COMPLETAMENTE DESCONFIGURADO, UMA VEZ QUE OS FATOS OCORRERAM MEDIANTE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA -
o crime de furto resta completamente desconfigurado, uma vez que os fatos ocorreram mediante violência ou grave ameaça, o que restou plenamente e exaustivamente demonstrado ao longo da instrução criminal.
6.

PLEITO DE REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA E MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA - IMPROCEDÊNCIA - A PENA DE MULTA FOI FIXADA DE FORMA PROPORCIONAL E RAZOÁVEL - A
multa é uma espécie de penalidade, que acompanha as fases da dosimetria e, no presente caso, foi fixada de forma proporcional e razoável, não havendo motivos para sua modificação. Enquanto o regime inicial de cumprimento de pena foi determinado nos moldes do art. 33 do CP, levando em consideração o tempo de pena fixado ao réu.
7.

PLEITO ABSOLUTÓRIO COM RELAÇÃO AO CRIME DE LATROCÍNIO TENTADO - IMPROCEDÊNCIA - O RÉU E SEUS COMPARSAS, AGIRAM COM DOLO DE ROUBAR, PORÉM ACABARAM POR ATIRAR CONTRA A VÍTIMA COMO FORMA DE GARANTIR A EFETIVAÇÃO DO CRIME DE ROUBO -
Restou claramente demonstrado nos autos, que o apelante juntamente com seus comparsas, efetuaram disparos na direção da vítima Leandro Chavier Soares, com a finalidade de concretizar o crime patrimonial. Em sendo assim, o réu e seus comparsas, agiram com dolo de roubar, porém acabaram por atirar na vítima como forma de garantir a efetivação do crime de roubo. Ressalte-se que a vítima não foi atingida fatalmente, por motivos alheios a vontade dos agentes.
Verifica-se de forma patente o nexo de causalidade entre o roubo e a tentativa de homicídio, não sendo possível a desclassificação pleiteada com relação ao apelante.
8.

RECURSO INTERPOSTO PELO APELANTE DENIS LOPES DOS SANTOS - PLEITO DE RECONHECIMENTO DA TENTATIVA, COM RELAÇÃO AO CRIME DE ROUBO - IMPROCEDENTE - DESNECESSÁRIA A POSSE MANSA E PACÍFICA DO BEM - O
crime de roubo se consuma pela subtração de bens da vítima mediante violência ou grave ameaça, não sendo necessária a configuração da posse mansa e pacífica da
res furtiva
com o agente.
O delito se consumou no exato momento em que os agentes conseguiram retirar/subtrair da vítima o bem, utilizando violência ou grave ameaça para alcançar o seu objetivo. Se o agente foi preso logo em seguida ou em estado de flagrância, é indiferente, pois o crime já estava consumado.
9.

PLEITO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO USO DE ARMA DE FOGO - IMPROCEDÊNCIA - DESNECESSÁRIA A APREENSÃO DA ARMA OU A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA -
Restou configurado nos autos, através dos depoimentos testemunhais que os réus estavam armados, inclusive consta no processo, os autos de apresentação e apreensão da arma apreendida com um dos acusados.
Como dito a Corte entende ser desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, para a caracterização da causa de aumento de pena, prevista no art. 157, §2º, I do CP, se restar verificado outro meio de prova que demonstre o efetivo emprego da arma. Inclusive é tema sumulado pelo TJPA, súmula 14.
10.

PLEITO ABSOLUTÓRIO COM RELAÇÃO AO CRIME DE LATROCÍNIO TENTADO OU, SUBSIDIARIAMENTE, A DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO NA MODALIDADE TENTADA - IMPROCEDÊNCIA - O APELANTE E SEUS COMPARSAS, AGIRAM COM DOLO DE ROUBAR, PORÉM ACABARAM POR ATIRAR NA DIREÇÃO DA VÍTIMA COMO FORMA DE GARANTIR A EFETIVAÇÃO DO CRIME DE ROUBO -
verifica-se de forma patente o nexo de causalidade entre o roubo e a tentativa de homicídio, não sendo possível a desclassificação pleiteada com relação ao apelante. Assim como não há que se falar em participação de menor importância, posto que o réu atuou ativamente do crime, demonstrando total interesse na produção do resultado, em que pese não ter sido o autor do disparo.
11.

DOSIMETRIA - PLEITO DE REFORMA DAS DOSIMETRIAS - IMPROCEDÊNCIA - DOSIMETRIAS REALIZADAS DE FORMA PROPORCIONAL E RAZOÁVEL AOS CRIMES COMETIDO - IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA-BASE AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL - MANUTENÇÃO DA PENA DE MULTA E DO REGIME INICIAL DO CUMPRIMENTO DE PENA -
dosimetrias realizadas obedecendo a legislação, com a análise das circunstâncias do art. 59 do CP de forma correta e pena aplicada dentro da razoabilidade e proporcionalidade. Atenção a súmula 231 do STJ - impossibilidade de redução da pena aquém do mínimo legal - pena de multa mantida, posto que proporcional - regime inicial de cumprimento de pena mantido.
12.

RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer dos recursos e negar-lhes provimento
, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presido pela Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Belém, 18 de agosto de 2020.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator
APELAÇAO CRIMINAL - N.º 0005156-25.2017.814.0028.
APELANTE: VINICIUS FELIPE DAMIÃO.
APELANTE: DENIS LOPES DOS SANTOS.
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
R e l a t ó r i o

VINICIUS FELIPE DAMIÃO E DENIS LOPES DOS SANTOS
, interpuseram recursos de apelação contra a sentença do MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Marabá, a qual condenou os apelantes a pena privativa de liberdade de
23 anos e 01 mês de reclusão e ao pagamento de 158 dias-multa,
cada um, a ser cumprida, inicialmente em regime fechado, pela prática dos crimes descritos
nos art. 157, §2º, I e II (2x) c/c art. 71 do CP c/c art. 69 do CP e art. 157, §3º, parte final c/c art. 14, II todos do CP.

Narra a peça acusatória que no dia 01.04.2017, no início da noite, os apelantes, juntamente com o comparsa de nome JONATAN FELIPE DAMIÃO, em concurso de agentes, roubaram mediante grave ameaça, com uso de uma arma de fogo tipo revolver, marca Taurus, cal. 32, 01 aparelho celular Samsung/S-2, cor branca, da vítima KLEIBER WALISON COSTA DA SILVA; 01 aparelho celular Samsung/J3, cor: dourada, da vítima AQUILACAVALCANTE DOS SANTOS, bem como, após serem interrompidos por circunstâncias alheias as suas vontades, tentaram roubar os bens da vítima LEANDRO CHAVIER SOARES.

Relata que no dia mencionado, por volta de 21h30min, os denunciados em um veículos FORD/FIESTA, nas proximidades do bairro São Felix, quando abordaram a vítima AQUILA CAVALCANTE DOS SANTOS, em via pública, e mediante grave ameaça imposta pelo uso de uma arma de fogo, tipo revolver, marca taurus, calibre 32, roubaram-lhe um celular samsung/JS, dourado.

Informa ainda, que no mesmo dia, minutos após o primeiro crime, com o mesmo ¿modus operandi¿, os denunciados abordaram a vítima KLEBER WALISON COSTA DA SILVA e mediante violência, após lhe segurar pela camisa e exibir a arma de fogo, subtraíram um aparelho celular samsung/S2, cor branca.

Ressalta que logo em seguida, por volta das 21h40min, nas proximidades do KM- 06, os denunciados aproximaram o veículo FORD/FIESTA da vítima LEANDRO CHAVIER SOARES, policial militar, com a intenção de lhe roubar, ocorre que foram interrompidos, por circunstâncias alheias as suas vontades, em razão de um confronto entre a vítima e o comparsa Jhonatan Felipe Damião.

Informa que uma guarnição da Polícia Militar, por meio de seus integrantes, após a consumação do crime, foi acionada via NIOP, recebendo informações sobre as características dos ¿assaltantes¿ e do veículo utilizado pelos mesmos. Avistaram os denunciados, perseguiram e abordaram estes ainda em via pública, onde restaram flagrados na posse dos bens roubados das vítimas e da arama de fogo.

Os denunciados foram apresentados à Delegacia de Polícia Civil para adoção das providências cabíveis, onde as vítimas reconheceram os mesmos como autores dos crimes e conseguiram recuperar seus bens.

Perante a autoridade policial os acusados confessaram parcialmente o crime, tendo atribuído ao comparsa Jhonatan Felipe Damião a autoria do crime.

O Ministério Público, diante dos fatos expostos, ofereceu denúncia contra os apelantes, pela prática dos crimes descritos nos art. 157, §2º, I e II (2x) c/c art. 157, §3º, parte final c/c art. 14, II todo do CPB.

A denúncia foi recebida em 26.04.2017, conforme se observa às fls. 08 do processo judicial.

Após devidamente instruído o processo, fora proferida sentença condenatória, às fls.163/176, na qual os réus foram condenados pela prática dos crimes tipificados nos
art. 157, §2º, I e II (2x) c/c art. 71 do CP c/c art. 69 do CP e art. 157, §3º, parte final c/c art. 14, II todos do CP.

Inconformados com o decreto condenatório os apelantes interpuseram recursos de apelação.

O apelante VINICIUS FELIPE DAMIÃO apresentou razões recursais, às fls. 188/212, alegando, em sede de preliminar, cerceamento de defesa, por nulidade do reconhecimento do apelante, em razão de ter sido realizada de acordo com previsto no art. 226 do CPP. No mérito, pleiteia a absolvição com relação ao crime de roubo majorado, invocando o in dubio pro reo, diante da inexistência de prova cabal de indícios de autoria de que o apelante tenha participado. Pleiteia ainda, subsidiariamente, o afastamento da majorante do concurso de pessoas e do uso de arma de fogo. Bem com, pleiteia a desclassificação do crime de roubo para furto privilegiado. Ao final, pleiteou a reconsideração da pena de multa e o regime inicial de cumprimento de pena. Com relação ao crime de latrocínio tentado, pleiteia a absolvição, ante a ausência de provas de que houve disparos de arma de fogo em direção a vítima, ressaltando que o resultado da perícia não coaduna com o depoimento das vítimas.

O apelante DENIS LOPES DOS SANTOS, apresentou razoes recursais, às fls. 216/226, pleiteando o reconhecimento da tentativa, em relação ao crime de roubo, posto que não teve a posse manda e pacífica do bem. Requereu o afastamento da majorante do uso de arma, em razão da arma não ter sido periciada. Pleiteia a absolvição com relação ao crime de latrocínio ou, subsidiariamente, a desclassificação para roubo na modalidade tentada, diante da ausência de provas que comprovem aos disparos efetuados. Insurge-se contra a dosimetria da pena com relação ao crime de roubo, pugnando pela fixação do mínimo legal, em razão do reconhecimento das atenuantes de confissão e menoridade relativa, bem como que seja revista a fração de aumento aplicada na terceira fase da dosimetria da pena, sendo diminuída para o mínimo legal. Com relação ao crime de latrocínio, requereu a revisão da pena, quando a culpabilidade analisada como desfavorável, e a fixação d apena-base aquém do mínimo legal, em razão da atenuante de menoridade relativa e ainda, na terceira fase que seja aplicada o art. 14, II do CPB em seu patamar máximo.

O Ministério Público, às fls. 229/242, apresentou contrarrazões aos recursos de apelações, manifestando-se pelo conhecimento e desprovimento dos recursos de apelações.

A Procuradoria de Justiça, às fls. 248/257, manifesta-se pelo conhecimento, e no mérito pelo desprovimento dos recursos de apelações.

É o relatório que submeto à revisão, sugerindo inclusão em pauta virtual.

Belém, 18 de agosto de 2020.

Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator
APELAÇAO CRIMINAL - N.º 0005156-25.2017.814.0028.
APELANTE: VINICIUS FELIPE DAMIÃO.
APELANTE: DENIS LOPES DOS SANTOS.
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

VOTO:

As presentes apelações foram interpostas em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço dos recursos e passo a análise dos méritos recursais.

Recurso interposto por VINICIUS FELIPE DAMIÃO:

O apelante, em sede de preliminar, alega nulidade no reconhecimento feito em juízo pela testemunha Kleiber Walison Costa da Silva, em razão de não ter sido observado os procedimentos previstos no art. 226 do CPP.

A preliminar não merece acolhimento
, uma vez que

a inobservância dos requisitos do art. 226 do CPP, não gera nulidade ao processo, pois constitui mera recomendação, não sendo obrigatória. Portanto, se sua ausência, não acarretar prejuízos a defesa, pode perfeitamente ser sanada por outros procedimentos que levem a mesma finalidade.

Segue entendimento deste Tribunal:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL: ROUBO: SENTENÇA CONDENATÓRIA ? RÉU CONFESSO ? INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP ? INOCORRÊNCIA ? MAJORANTE DO CONCURSO DE AGENTES ? AFASTAMENTO ? IMPOSSIBILIDADE - DOSIMETRIA CORRETA. I. O reconhecimento formal do acusado não constitui procedimento obrigatório, porquanto o art. 226 do CPP apenas prevê recomendações para a sua realização quando houver necessidade e for possível; II. Ante ao óbice da Súmula 231, do STJ, a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir a redução da pena abaixo do mínimo legal. Recurso improvido, porém, de ofício, alterado o regime de cumprimento da pena para o semiaberto e afastada a condenação pela reparação de dano, eis que não requerida nos autos. Precedentes. Decisão Unânime. (2017.05342110-21, 184.581, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-12-12, Publicado em 2017-12-18)

In casu
, as vítimas reconheceram o acusado VINICIUS FELIPE DAIÃO, na fase inquisitorial, tendo as vítimas Leandro Chavier Soares e Kleiber Walisson Costa da Silva confirmado suas declarações em juízo. Em sendo assim, o reconhecimento feito perante autoridade policial foi ratificado em Juízo, não havendo que se falar em nulidade.

Mérito.

Pleito absolutório.

No mérito o apelante Vinicius Felipe Damião pleiteou a absolvição com relação ao crime de roubo majorado, invocando o princípio do
In dubio pro reo
, sob alegação de inexistência de autoria.

O pleito não merece prosperar, considerando que existem provas contundentes nos autos com relação a autoria e materialidade delitiva.

Com relação
a materialidade verifico a existência de Auto de Apresentação e Apreensão, às fls. 16/17 do IPL, Laudo Pericial, fls. 59/62 e auto de prisão em flagrante.

A autoria delitiva restou comprovada pelos depoimentos testemunhais, palavras da vítima e confissão dos apelantes em juízo, conforme se observa em mídia constante às fls. 48, 82, 113 e 121 dos autos.

A vítima Kleiber Walison Costa da Silva declarou que: ¿
estava saindo da igreja, no bairro São Felix, quando os acusados pararam o carro e perguntaram a hora, oportunidade que desceram do veículo e exigiram a entrega de seu aparelho celular. Relatou que os réus puxaram sua camisa e a rasgaram, sugestionando portarem uma arma de fogo. Afirmou que foram os dois denunciados que o abordaram no momento do crime e que o comparsa morto era quem dirigia o veículo
.¿

A testemunha CARLOS ALEX afirmou, em juízo:

¿Que receberam a notícia via NIOP, de que teria ocorrido um roubo e já foram saber na Delegacia que os acusados estavam fazendo arrastão desde morada nova, mas no momento da ocorrência era um roupa na passagem São Félix; Que a vítima repassou as características do veículo, e dos acusados; Que foi saber na delegacia que os acusados tinham cometido outro roubo antes; (...) Que ao se deslocar para tentar localizar os acusados verificaram disparos mais a frente, e ao verificarem tratava-se de uma tentativa de assalto, onde teve troca de tiros com o Cabo Soares; Que tinha um elemento baleado; Que prestou socorro para o acusado baleado, no confronto com o cabo Soares; Que Cabo Soares falou que os acusados viram o mesmo saindo de sua residência e pararam o veículo para tentar roubar o mesmo, foi quando percebeu e o cabo soares sacou de sua arma, momento em que o acusado também sacou a arma e começou a troca de tiro, que um dos acusados foi baleado; Que os acusados atuaram com arma de fogo; Que as vítimas confirmaram que os acusados estavam com arma de fogo;¿

As demais testemunhas confirmaram a mesma versão, declarando em juízo que receberam a informação via NIOP de que três indivíduos estavam praticando roubos no bairro São Felix, utilizando um veículo Ford Fiesta prateado, informando as características dos mesmos. Um dos acusados foi baleado em troca de tiro, enquanto os outros dois, ora apelantes, foram presos em flagrante, em posse dos celulares roubados das vítimas Áquila e Kleiber, bem como foi apreendida a arma de fogo utilizada nos crimes.

Conforma se observa
a palavra da vítima, que possui especial relevância no crime em comento, é também corroborada pelos depoimentos testemunhais. Portanto, não há que se falar em insuficiência de provas.

Ademais, a alegação de que o apelante não aderiu a conduta praticada por seu irmão JHONATA, que faleceu, não merece prosperar, uma vez que resta clara que todos os acusados agiram com mesmo comunhão de desígnios e vontades.

Diante do explanado,
não cabe a aplicação do princípio do
In dubio pro reo
, uma vez que o mencionado princípio é a consagração da presunção de inocência e destina-se a não permitir que o agente seja considerado culpado de algum delito, enquanto restar dúvida sobre a sua inocência. Desta forma, a dúvida deve ser interpretada em favor do acusado. Isso porque a garantia da liberdade deve prevalecer sobre a pretensão punitiva do Estado.

O Código de Processo Penal, na regra prevista no art. 386, II adota implicitamente o princípio mencionado:
Art. 386.
O juiz absolverá o réu, mencionando a causa na parte dispositiva, desde que reconheça:
(...)
VII - não existir prova suficiente para a condenação.

Assim, não conseguindo o Estado angariar provas suficientes da materialidade e autoria do crime, o juiz deverá absolver o acusado, com base no
in dubio pro reo
. Porém
,
in casu
, estão evidentes as provas necessárias para a formação da convicção do julgador, resta cabalmente demonstrado nos autos o cometimento do delito pelo apelante, de forma que descabe a aplicação do princípio mencionado.

Pleito de afastamento da majorante de arma de fogo.

Subsidiariamente, o apelante pleiteia o afastamento da majorante do uso de arma de fogo, sob alegação de que as testemunhas afirmaram que não viram a arma de fogo em poder do acusado.

O pleito
não merece prosperar,
uma vez que
existem depoimentos nos autos confirmando que os réus estavam armados, inclusive consta no processo, os autos de apresentação e apreensão da arma apreendida com um dos acusados.

Ressalte-se que a Corte entende ser desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, para a caracterização da causa de aumento de pena, prevista no art. 157, §2º, I do CP, se restar verificado outro meio de prova que demonstre o efetivo emprego da arma.

O tema é sumulado pelo TJPA, súmula 14, a qual, enuncia: ¿
É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva.¿

In casu,
a arma foi apreendida e restando configurada a sua utilização para exercer grave ameaça contra todas as vítimas. O fato de ter sido apreendido apenas uma arma, não exime os demais causados da majorante, posto que a arma utilizada pelos mesmos foi suficiente para reduzir o poder de reação das vítimas, sendo utilizada para intimida-las, através de grave ameaça.

Para a jurisprudência, nos crimes dessa natureza, a não apreensão ou realização da perícia da arma não elidem a presença da referida qualificadora, se comprovado a sua utilização na prática do crime, especialmente pela palavra da vítima que possui especial relevância neste tipo de crime.

Segue jurisprudência no assunto:
Número do processo:
2018.04876817-21.
Número do processo CNJ:
0015609-03.2012.8.14.0401.
Número do acórdão:
198.682.
Tipo de Processo:
Apelação Criminal.
Órgão Julgador:
2ª TURMA DE DIREITO PENAL.
Decisão:
ACÓRDÃO.
Relator:
VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA.
Seção:
CRIMINAL.
Ementa/Decisão:
APELAÇÃO PENAL? RECURSO MINISTERIAL? ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES? ART. 157, §2º, II, DO CP ? 1) PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA MAJORANTE DO USO DE ARMA DE FOGO? PROCEDÊNCIA? DESNECESSÁRIA A APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA DE FOGO, QUANDO SUA UTILIZAÇÃO NO DELITO PUDER SER COMPROVADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA, COMO IN CASU, SENDO O USO DA ARMA DE FOGO REFERIDO PELA VÍTIMA EM SEUS DEPOIMENTOS NA FASE INVESTIGATIVA E EM JUÍZO? INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 14 DESTE TJEPA? 2) REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA PARA AFASTAR A FIXAÇÃO DA REPRIMENDA PROVISÓRIA ABAIXO DO MINIMO LEGAL EM VIRTUDE DA APLICAÇÃO DE ATENUANTES? PROCEDÊNCIA? O RECONHECIMENTO DE ATENUANTES NÃO PODE CONDUZIR A PENA INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL? INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 231/STJ? 3) DE OFÍCIO, REFORMADA A PENA PECUNIÁRIA PARA 13 (TREZE) DIAS-MULTA, EM RAZÃO DA INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO TRIFÁSICO EM SUA FIXAÇÃO? RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, PARA RECONHECER A MAJORANTE DO USO DE ARMA DE FOGO E AFASTAR A FIXAÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL, REDIMENSIONANDO A SANÇÃO DO APELADO PARA 05 (CINCO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL SEMIABERTO, E 13 (TREZE) DIAS-MULTA. 1. Para configuração da majorante do uso de arma de fogo, prevista no art. 157, §2º, I, do CP (conforme redação anterior à lei nº 13.654/2018, de 23/04/2018), é dispensável a apreensão e perícia da arma, quando seu emprego na ação criminosa puder ser comprovado por outros elementos probatórios. Inteligência da Súmula nº 14 deste TJEPA. 2. In casu, a vítima relatou o uso de arma de fogo em seus depoimentos na fase investigativa e em juízo, indicando o apelado como o agente que estava na garupa da moto, sendo este quem portava a arma de fogo e a abordou, subtraindo sua bolsa. 3. Encontra-se plenamente justificada a pena base arbitrada no mínimo legal pelo juízo sentenciante, fixada em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em razão do desvalor da conduta do agente não exceder o inerente ao próprio tipo penal. 4. Assiste razão ao pleito recursal de reforma da pena intermediária, uma vez que o magistrado sentenciante, após reconhecer as atenuantes da menoridade relativa e da confissão, fixou a pena corporal intermediária em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, portanto abaixo do mínimo legal para o delito, sendo assente na jurisprudência pátria, que o reconhecimento de atenuantes não pode conduzir a pena provisória abaixo da mínima prevista para o tipo penal - Inteligência da Súmula nº 231 do STJ. 5. Reconhecida a majorante do uso de arma de fogo, deve-se atentar que, tendo o delito sido praticado em 13/09/2012, o uso da arma de fogo enseja o aumento da sanção na fração prevista no revogado inciso I, §2º, art. 157 do CP, uma vez que tal dispositivo mostra-se mais vantajoso ao acusado, não se aplicando ao caso a fração majorante pelo uso de arma estabelecida pela Lei nº 13.654/2018, de 23/04/2018, por tratar-se de novatio legis in pejus, somente aplicada aos fatos praticados posteriores à sua vigência. 6. Reconhecidas as majorantes do uso de arma de fogo e concurso de agentes, mantém-se a fração de aumento arbitrada pelo magistrado sentenciante no mínimo legal de 1/3 (um terço), uma vez que a utilização de fração de aumento de pena superior à mínima, em razão do reconhecimento das majorantes no crime de roubo, exige fundamentação idônea, não bastando a referência à quantidade de majorantes para justificar a exasperação da pena ? Inteligência da Súmula nº 443 do STJ. 7. De ofício, reformada a pena de multa, em razão da inobservância do procedimento trifásico na sua fixação, uma vez que o magistrado sentenciante, após fixar a sanção pecuniária base no mínimo legal, deixou de aplicar a fração de aumento de 1/3 (um terço), decorrente das majorantes reconhecidas na espécie, motivo pelo qual redimensiona-se a pena de multa para 13 (treze) dias-multa, à razão de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato. 8. Recurso conhecido e provido, para reconhecer a majorante do uso de arma de fogo e afastar a fixação da pena intermediária abaixo do mínimo legal, redimensionando-se a sanção do apelado para 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime semiaberto, e 13 (treze) dias-multa. Decisão unânime.

Pleito de afastamento da majorante de concurso de pessoas.

O apelante aduz a necessidade do afastamento da majorante de concurso de agentes, tendo em vista, que o mesmo estava no banco de trás do carro e não participou ativamente do crime.

O pleito não merece prosperar, tendo em vista que pelas provas constantes dos autos, resta evidenciado que
os réus agiram com
comunhão de vontades entre si, visando um determinado fim ilícito, cada um exercendo atitudes previamente determinadas. Portanto, patente o liame subjetivo entre as condutas e inquestionável combinação prévia e divisão de tarefas.

Pleito de desclassificação do crime de roubo para furto privilegiado.

Em relação ao pleito de desclassificação do crime de roubo para furto privilegiado, não merece guarida, vejamos:

In casu
,
o crime de furto resta completamente desconfigurado, uma vez que os fatos ocorreram mediante violência ou grave ameaça, o que restou plenamente e exaustivamente demonstrado ao longo da instrução criminal.

As vítimas foram ameaçadas e constrangidas a entregar seus bens, mediante o uso de arma de fogo, portanto, o crime de roubo majorado está cabalmente configurado.

Ademais, não caracterizaria furto privilegiado, uma vez que os objetos roubados não podem ser considerados de ínfimo valor, considerando a situação financeira das vítimas, sem contar que os atos praticados pelo apelante e seus comparsas são de grande reprovabilidade social.

Pleito de redução do valor da multa e modificação do regime inicial de cumprimento de pena.

O pedido de redução do valor da multa, assim como a mudança do regime inicial do cumprimento de pena, são incabíveis, tendo em vista que
a multa é uma espécie de penalidade, que acompanha as fases da dosimetria e, no presente caso, foi
fixada de forma proporcional e razoável, não havendo motivos para sua modificação. Enquanto o regime inicial de cumprimento de pena foi determinado nos moldes do art. 33 do CP, levando em consideração o tempo de pena fixado ao réu.

Pleito absolutório com relação ao crime de latrocínio tentado.

O pleito absolutório com relação ao crime de latrocínio tentado não merece prosperar, uma vez que
restou claramente demonstrado nos autos, que o apelante juntamente com seus comparsas, efetuaram disparos na direção da vítima Leandro Chavier Soares, com a finalidade de concretizar o crime patrimonial.

A referida vítima declarou em juízo que os acusados pararam o carro, tendo um deles descido do veículo com a finalidade de abordar a vítima, porém ao verificar que a vítima estava armada, retornou ao carro e começou a efetuar disparos em sua direção, o que foi revidado pelo ofendido.

Vejamos trecho do depoimento da testemunha
LEANDRO CHAVIER SOARES:
¿Que abriu a portão de sua casa e viu um carro prata se aproximando, com o vidro da frente baixo; Que o acusado saiu do banco da frente, do carona e já sacou a arma; que no mesmo instante sacou a arma também , que estava travada; Que os acusados retornaram para dentro do veiculo e dispararam, foi quando o depoente disparou também; Que efetuou 4 disparados; Que viu três acusados; Que quem estava na porta de trás estava tentando sair, no momento dos disparos; Que logo em seguida vinha uma viatura atrás; Que acredita que os acusados efetuaram dois disparos; Que os disparos eram em sua direção; Que disparou também; Que acredita que acertou um dos acusados;¿

Em sendo assim,
o réu e seus comparsas, agiram com dolo de roubar, porém acabaram por atirar na vítima como forma de garantir a efetivação do crime de roubo. Ressalte-se que a vítima não foi atingida fatalmente, por motivos alheios a vontade dos agentes.

Portanto,
verifica-se de forma patente o nexo de causalidade entre o roubo e a tentativa de homicídio, não sendo possível a desclassificação pleiteada com relação ao apelante.

Ademais, é entendimento jurisprudencial que:
¿
aquele que se associa a comparsa para prática de roubo, sobrevindo a morte da vítima, responde pelo crime de latrocínio, ainda que não tenha sido o autor do disparo fatal ou a participação se revele de menor importância (...)¿
(RHC 133575, Relator: Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 21.02.2017).

E ainda,
não há que se falar em participação de menor importância, posto que o réu atuou ativamente do crime, demonstrando total interesse na produção do resultado, em que pese não ter sido o autor do disparo.

Diante do exposto não merece provimento as teses arguidas pelo apelante VINICIUS FELIPE DAMIÃO.

PASSO A ANÁLISE DO
RECURSO INTERPOSTO PELO APELANTE DENIS LOPES DOS SANTOS.

Pleito de reconhecimento da tentativa, com relação ao crime de roubo.

O apelante aduz que o crime de roubo deve ser considerado em sua modalidade tentada, uma vez que não teve a posse mansa e pacífica do bem, uma vez que logo após a subtração dos bens foram alcançados pela guarnição policial.

A tese apresentada não merece prosperar, uma vez que
o crime de roubo se consuma pela subtração de bens da vítima mediante violência ou grave ameaça, não sendo necessária a configuração da posse mansa e pacífica da
res furtiva
com o agente.

O crime se consumou no exato momento em que os agentes conseguiram retirar/subtrair da vítima o bem, utilizando violência ou grave ameaça para alcançar o seu objetivo. Se o acusado foi preso logo em seguida ou em estado de flagrância, é indiferente, pois o crime já estava consumado.

Com efeito, o autor Rogério Greco, citando Guilherme de Souza Nucci, em sua obra Curso de Direito Penal: Parte Especial, volume III - 9. ed. Niterói, RJ: Impetus, 2012, p. 64, afirma que
¿o roubo está consumado quando o agente retira o bem da esfera de disponibilidade e vigilância da vítima
.¿ Greco, na mesma obra, ainda cita Cezar roberto Bitencourt, aduzindo que
¿a consumação do crime de roubo se perfaz no momento em que o agente se torna possuidor da res furtiva, subtraída mediante violência ou grave ameaça, independentemente de sua posse mansa e pacífica.¿
Inclusive é entendimento sumulado pelo STJ:
¿Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada,
sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada
¿.

Segue jurisprudência deste Tribunal:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO SIMPLES. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO OU ROUBO TENTADO. IMPROVIMENTO. 1. Não há o que se retificar na sentença a quo, posto que comprovadas materialidade e autoria delitivas de crime de roubo, em face do depoimento da vítima e das demais testemunhas de acusação, pois, mesmo não utilizando efetivamente uma arma para coagir a vítima, fez ameaça de que portava uma faca, o que é suficiente para caracterizar o roubo, excluindo a tese desclassificatória para furto, requerida pela defesa. 2. O crime de roubo se consumou no momento em que houve a subtração, não importando que a posse do bem não tenha sido tranquila, posto que o que importa para a configuração do delito consumado é o réu ter alcançado o resultado, que no caso é a subtração da coisa alheia móvel, por mais que não tenha conseguido exaurir o delito. 3. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.
(2017.00401529-67, 170.321, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-02-02, Publicado em 2017-02-03).

In casu,
conforme verificado, os agentes foram presos ainda em estado de flagrância e portando os bens da vítima. Em sendo assim, resta clara a consumação do crime de roubo, não sendo possível prosperar a tese de reconhecimento da tentativa.

Pleito de afastamento da majorante do uso de arma de fogo.

Assim como o apela anteriormente analisado, o apelante Denis Lopes dos Santos pleiteia o afastamento da causa de aumento de pena relativa ao uso de arma de fogo, sob alegação de que a arma não foi periciada.

Da mesma forma, O pleito não merece guarida, tendo em vista que
restou configurado nos autos, através dos depoimentos testemunhais que os réus estavam armados, inclusive consta no processo, os autos de apresentação e apreensão da arma apreendida com um dos acusados.

Como dito a Corte entende ser
desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, para a caracterização da causa de aumento de pena, prevista no art. 157, §2º, I do CP, se restar verificado outro meio de prova que demonstre o efetivo emprego da arma. Inclusive é tema sumulado pelo TJPA, súmula 14.

Pleito absolutório com relação ao crime de latrocínio tentado ou, subsidiariamente, a desclassificação para roubo na modalidade tentada.

O pleito absolutório com relação ao crime de latrocínio tentado, não possui razão de ser, diante dos fatos comprovados nos autos.

Como dito anteriormente, restou claramente demonstrado nos autos, que o apelante juntamente com seus comparsas, efetuaram disparos na direção da vítima Leandro Chavier Soares, com a finalidade de concretizar o crime patrimonial.

A referida vítima declarou em juízo que os acusados pararam o carro, tendo um deles descido do veículo com a finalidade de abordar a vítima, porém ao verificar que a vítima estava armada, retornou ao carro e começou a efetuar disparos em sua direção, o que foi revidado pelo ofendido, conforme trecho de sua depoimento já transcrito no presente voto.

Em sendo assim, o pleito não merece guarida, especialmente, por verificar que
o apelante e seus comparsas, agiram com dolo de roubar, porém acabaram por atirar na direção da vítima como forma de garantir a efetivação do crime de roubo. Ressalte-se que a vítima não foi atingida fatalmente, por motivos alheios a vontade dos agentes.

Portanto,
verifica-se de forma patente o nexo de causalidade entre o roubo e a tentativa de homicídio, não sendo possível a desclassificação pleiteada com relação ao apelante.

Ademais, é entendimento jurisprudencial que:
¿
aquele que se associa a comparsa para prática de roubo, sobrevindo a morte da vítima, responde pelo crime de latrocínio, ainda que não tenha sido o autor do disparo fatal ou a participação se revele de menor importância (...)¿
(RHC 133575, Relator: Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 21.02.2017).

Ademais, como já mencionado,
não há que se falar em participação de menor importância, posto que o réu atuou ativamente do crime, demonstrando total interesse na produção do resultado, em que pese não ter sido o autor do disparo.

Dosimetria.

O apelante
Denis Lopes dos Santos
pleiteou a revisão da dosimetria com relação ao crime de roubo e ao crime de latrocínio tentado.

Crime de Roubo.

A defesa de
Denis Lopes dos Santos
, alega que há necessidade de reanálise das circunstâncias do art. 59 do CP, de forma a reduzir a pena-base ao mínimo legal.

O
Magistrado
a quo,
entendendo que os dois crimes de roubo foram praticados em continuidade delitiva contra vítimas
ÁQUILA CAVALCANTE DOS SANTOS e KLEIBER WALISON COSTA DA SILVA,
não havendo circunstâncias diferenciadoras entre eles, efetuou uma única dosimetria para ambos os crimes de roubo, por entender ser desnecessária a efetivação a dosimetria isoladamente, uma vez que redundaria na mesma penalidade.

Em sendo assim,
analisou as circunstâncias do art. 59 do CP,
com relação ao réu
Denis Lopes dos Santos
, e considerou todos os vetores judiciais favoráveis ao réu, pelo que aplicou a pena-base no mínimo legal, ou seja, 04 anos de reclusão.

Na segunda fase da dosimetria foram reconhecidas as atenuantes de menoridade relativa e confissão espontânea, porém em razão da súmula 231 do STJ, não é possível a redução da pena-base aquém do mínimo legal.

O Magistrado
a quo
agiu corretamente ao reconhecer e deixar de aplicar as atenuantes, em observância a Súmula nº. 231 do STJ.

Súmula 231 do STJ: ¿
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal¿.

Entendimento jurisprudencial no mesmo sentido:
PENAL. PORTE DE ARMA DE FOGO. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. INCIDÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES. REDUÇÃO. SÚMULA 231 DO STJ. A incidência de circunstâncias atenuantes não pode conduzir à redução da pena para abaixo do mínimo legal (Súmula 231 do STJ). Mesmo entendimento do STF, reconhecida a repercussão geral do tema. Apelação desprovida. (TJ-DF - APR: 20140910296476, Relator: MARIO MACHADO, Data de Julgamento: 28/01/2016, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no DJE: 15/02/2016 . Pág.: 121)

A súmula 231 do STJ foi recepcionada pelo Supremo Tribunal Federal que declara sua constitucionalidade ao aplica-la em suas decisões.

Repercussão Geral no Recurso Extraordinário 597.270/RS assim ementado:

¿AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC.
Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
¿ (RE 597.270-RG-QO/RS, rel. Min. Cezar Peluso, Plenário, DJe 04.6.2009).
STJ - HABEAS CORPUS HC 202792 SP 2011/0076742-1 (STJ).
Data de publicação: 19/09/2013.
Ementa:
PENAL. HABEAS CORPUS. ART. 157 , § 2.º , I E II , E ART. 155 , § 4.º , IV , NA FORMA DO ART. 29 , CAPUT, E ART. 69 , CAPUT, DO CÓDIGO PENAL . (1) IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DE RECURSO ESPECIAL. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. (2)
PENA-BASE
.
MÍNIMO

LEGAL
. RECONHECIMENTO DE ATENUANTE.
CONFISSÃO

ESPONTÂNEA
. REDUÇÃO DA
PENA-BASE

AQUÉM
DO
MÍNIMO

LEGAL
. SÚMULA 231 DO STJ. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. (3) MAJORANTES. QUANTUM DE ACRÉSCIMO. SÚMULA Nº 443 DESTA CORTE. ILEGALIDADE MANIFESTA. (4) CONTINUIDADE DELITIVA. ROUBO E FURTO. IMPOSSIBILIDADE. DELITOS DE ESPÉCIES DISTINTAS. (5) REGIME INICIAL FECHADO.
PENA-BASE
.
MÍNIMO

LEGAL
. FUNDAMENTAÇÃO. GRAVIDADE ABSTRATA. DIREITO AO REGIME MENOS GRAVOSO. SÚMULAS 718 E 719 DO STF E SÚMULA 440 DO STJ. (6) WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. É imperiosa a necessidade de racionalização do emprego do habeas corpus, em prestígio ao âmbito de cognição da garantia constitucional, e, em louvor à lógica do sistema recursal. In casu, foi impetrada indevidamente a ordem como substitutiva de recurso especial. 2. A dosimetria é uma operação lógica, formalmente estruturada, de acordo com o princípio da individualização da pena. Tal procedimento envolve profundo exame das condicionantes fáticas, sendo, em regra, vedado revê-lo em sede de habeas corpus (STF: HC 97677/PR, 1.ª Turma, rel. Min. Cármen Lúcia, 29.9.2009 - Informativo 561, 7 de outubro de 2009). A dosimetria somente pode ser aferida em sede de habeas corpus quando há ilegalidade patente. Na espécie, não se vislumbra constrangimento ilegal, pois, ainda, que a presente ordem fosse concedida para reconhecer a atenuante da
confissão

espontânea
, não haveria como reduzir as
penas-bases

aquém
do
mínimo

legal
já estabelecido, diante do teor da Súmula n.º 231 desta Corte. Nesse contexto, verifica-se que a presente ação constitucional, no mencionado aspecto, não se reveste de indispensável requisito formal, qual seja, o interesse de agir. 3. Em se tratando de roubo com a presença...

Como visto, não há necessidade de reforma da dosimetria, considerando que foi analisada de acordo com a lei e jurisprudência majoritária.

Na terceira fase da dosimetria restou ausentes causas de diminuição de pena, porém presente duas causas de aumento de pena, quais sejam uso de arma de fogo e concurso de agentes. Em razão das duas majorantes, aumentou a pena em 3/8, justificando na quantidade de agentes (3 pessoas) e a maior gravidade pelo uso de arma de fogo.

De acordo com a justificativa apresentada, entendo pela manutenção da pena aplicada, a qual resultou em
05 anos e 06 meses de reclusão.

Em razão da continuidade delitiva, prevista no art. 71 do CP, a pena foi aumentada em 1/6, sendo fixada em
06 anos e 05 meses de reclusão
.

A pena de multa, fora aplicada em 150 dias multa, sendo proporcional e razoável a pena privativa de liberdade, pelo que a mantenho.

Dosimetria com relação ao crime de latrocínio tentado.

O Magistrado a quo analisou as circunstâncias do art. 59 do CP, com relação ao réu
Denis Lopes dos Santos
, e considerou apenas uma circunstância judicial desfavorável ao réu, qual seja, a culpabilidade, pelo que aplicou a pena-base em
21 anos e 03 meses de reclusão
.

A culpabilidade foi considerada desfavorável, pelo magistrado a quo, ¿
eis que a ação foi desenvolvida com pluralidade de agentes, mediante emprego de arma de fogo, tendo a vítima declarado que ocorreu intensa troca de tiros, a evidenciar que os acusados pretendiam obter o resultado a qualquer custo sem se preocupar com a gravidade e consequência do crime
¿.
Análise escorreita
, uma vez que os tiros foram disparos em via pública, expondo outras pessoas ao risco.

A valoração negativa da culpabilidade, não foi feita de forma aleatória, levou em consideração a ação do réu, no momento do crime, baseando-se em elementos concretos que justificam o entendimento do julgador.

Sabe-se que
a culpabilidade descrita no art. 59 do CP não se confunde com o próprio pressuposto da aplicação da pena. Neste primeiro momento da dosimetria da pena, a culpabilidade se refere ao grau de censurabilidade da ação ou omissão do réu, o qual deve ser valorado a partir da existência de um
plus
de reprovação social na sua conduta, podendo ser considerada neutra ou desfavorável ao réu. Tal circunstância possui o condão de elevar substancialmente o
quantum
da pena base, dependendo do grau de reprovabilidade da conduta perpetrada pelo réu. Desta forma, a culpabilidade deve ser mantida como desfavorável ao réu.

Na segunda fase da dosimetria foram reconhecidas as atenuantes de menoridade relativa e confissão espontânea, motivo pelo qual apena foi reduzida em
um ano e três meses
, ante a impossibilidade de redução aquém do mínimo legal, em razão da súmula 231 do STJ. A pena restou fixada em 20 anos de reclusão.

Na terceira fase da dosimetria, resta presente a causa de diminuição de pena, pertinente à tentativa, verificada nos autos, assim reduziu a pena em 1/6, posto que o apelante praticou vários atos de execução, não concluindo o ato, em razão de circunstâncias alheias a sua vontade.

A sanção restou definitiva em
16 anos e 08 meses de reclusão.

A pena de multa restou fixada em
08 dias multa.

Em razão do concurso material de crimes, as penas foram somadas, resultando em
23 anos e 01 mês de reclusão e 158 dias-multa,
fixado cada dia-multa em um trigésimo do salário mínimo vigente na data do fato.

A pena privativa de liberdade deverá ser cumprida em regime fechado, nos termos do art. 33, §2º, `a¿ do CP.

Esclareço por oportuno que a somatória das penas resultaria em 23 anos e 03 meses de reclusão, porém, em razão da ausência de recurso da acusação, apesar de trata-se de erro material, como vai prejudicar a situação do réu, tenho por manter a pena fixada pelo magistrado a quo.

Ante o exposto, pelos fundamentos constantes no presente voto,
conheço dos recursos e nego-lhes provimentos
, mantendo a sentença
a quo
, em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 18 de agosto de 2020.

Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator